Tribunal: TJMT
Processo: 1013781-89.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013781-89.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JHYZON PATRIK MISQUITA FARIA - CPF: 049.508.251-19 (AGRAVANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FURTOS QUALIFICADOS, FURTO SIMPLES E AMEAÇA – INDEFERIMENTO DE INDULTO NATALINO [DECRETO No 11.302/2022] EM RELAÇÃO AO FURTO SIMPLES – PEDIDO DE CONCESSÃO E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME IMPEDITIVO [AMEAÇA] PENDENTE – JULGADOS DO STJ E TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

A
“concessão do almejado benefício encontra óbice no parágrafo único do art. 11 do Decreto n. 11.302/2022, o qual estabelece que, enquanto o apenado não cumprir a pena do crime impeditivo do benefício, não será concedido indulto correspondente a crime não impeditivo”
(STJ, HC no 831568/SP). Isso porque a
“interpretação do Decreto Presidencial n. 11.302/2022 impõe o reconhecimento de que a regra prevista por seu art. 11, parágrafo único, alcança a reunião de condenações criminais distintas, não se limitando às hipóteses de concurso material ou formal”
(TJMT, AgExPe no 1003664-39.2023.8.11.0000).

“É inviável a concessão de indulto ao agravante que não cumpriu integralmente as penas relativas aos crimes impeditivos, nos termos do art. 11, caput, do Decreto Presidencial n. 11.302/2022
”
(TJMT, AgExPe no 1008858-20.2023.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1013781-89.2023.811.0000 - COMARCA DE
BARRA DO GARÇAS

AGRAVANTE: JHYZON PATRIK MISQUITA FARIA

AGRAVADO:
MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Agravo interposto por JHYZON PATRIK MISQUITA FARIA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de execução penal (SEEU no 0010405-81.2015.8.11.0004), que indeferiu indulto natalino em relação ao furto simples, em cumprimento de pena por furtos qualificados, furto simples e ameaça, unificada em 19 (dezenove) anos e 1 (um) mês de reclusão (ID 172015690 – fls. 104/105).

O agravante sustenta que o furto simples não foi praticado em “
concurso com crimes impeditivos
” e que “
a pena máxima em abstrato não supera cinco anos
”, razão pela qual faria jus ao indulto

Pede o provimento para que seja concedido o indulto em relação ao furto simples [Ação Penal no 0001706-33.2017.8.11.0004] e, consequentemente, extinta a punibilidade.

Prequestiona os arts. 5o, LVII e 93, IX, ambos da CF; arts. 155, caput, 155, § 4o e 157, § 2o, todos do CP e arts. 5o, 7o e 11 do Decreto 11.302/2022, a Súmula 282 do STF e a Súmula 211 do STJ (ID 172015690 – fls. 123/132).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento (ID 172015690 – fls. 141/144).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (SEEU no 0010405-81.2015.8.11.0004 – mov. 177.1).

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDULTO – DECRETO 11.302/2022 – INDEFERIMENTO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE CRIME IMPEDITIVO CUJA PENA AINDA NÃO FOI CUMPRIDA – HAVENDO CRIME IMPEDITIVO PREVISTO NO ARTIGO 5o, DO DECRETO PRESIDENCIAL, CUJA PENA AINDA NÃO FOI CUMPRIDA, NÃO HÁ POSSIBILIDADE DE CONCEDER A INDULGENTIA PRINCIPIS - PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça – ID 172411151)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante registra as seguintes condenações:

- 3 (três) meses de detenção por ameaça em ambiente doméstico - art. 147 do CP -, com sentença condenatória transitada em julgado no dia 18.5.2015 (Ação Penal no 0011830-17.2013.8.11.0004 - Comarca de Barra do Garças/MT);

- 2 (dois) anos de reclusão por furto qualificado - art. 155, § 4o, do CP -, cuja condenação transitou em julgado no dia 22.10.2015 (Ação Penal no 0006443-50.2015.8.11.0004 - Comarca de Barra do Garças/MT);

- 2 (dois) anos de reclusão por furto qualificado - art. 155, § 4o, do CP -, com sentença condenatória transitada em julgado no dia 10.12.2015 (Ação Penal no 0010035-73.2013.8.11.0004 - Comarca de Barra do Garças/MT);

- 1 (um) ano de reclusão por furto simples - art. 155, caput, do CP -, cuja condenação transitou em julgado no dia 22.6.2017 (Ação Penal no 0001706-33.2017.8.11.0004 - Comarca de Barra do Garças/MT);

- 3 (três) anos de reclusão por furto qualificado - art. 155, § 4o, do CP -, cuja condenação transitou em julgado no dia 30.4.2019 (Ação Penal no 0001692-15.2018.8.11.0004 - Comarca de Barra do Garças/MT);

- 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão por furto qualificado - art. 155, § 4o, do CP -, com sentença condenatória transitada em julgado no dia 10.2.2020 (Ação Penal no 0009475-29.2016.8.11.0004 - Comarca de Barra do Garças/MT);

- 3 (três) anos e 8(oito) meses de reclusão por furto qualificado - art. 155, § 4o, do CP -, cuja condenação transitou em julgado no dia 7.6.2021 (Ação Penal no 5666507-92.2020.8.09.0125 - Comarca de Aragarças/GO);

- 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão por furto qualificado - art. 155, § 4o, do CP -, com sentença condenatória transitada em julgado no dia 8.2.2023 (Ação Penal no 0009841-63.2019.8.11.0004 - Comarca de Barra do Garças/MT).

Em 5.5.2023, a Defesa do agravante requereu a concessão de indulto da condenação por furto simples [Ação Penal no 0001706-33.2017.8.11.0004], “
com fundamento no Decreto de Indulto de 2022
” (ID 172015690 – fls. 93/94).

Em 11.5.2023, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...] A defesa postula a aplicação de indulto quanto às penas dos crimes de furto simples, nos termos do art. 5o, do Decreto Presidencial n. 11.302/2022. [...]

Dispõe o parágrafo único do art. 11, do Decreto Presidencial n. 11.302/22, o seguinte: [...]

Por sua vez, assim dispõe o art. 7o, do mesmo diploma legal: [...]

Ocorre que o reeducando ostenta também condenação pelo crime de ameaça, portanto, delito impeditivo.

Como não houve cumprimento integral da pena do crime impeditivos, INDEFIRO o pleito de indulto, nos termos do parágrafo único do art. 11, do Decreto Presidencial n. 11.302/22. [...]”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – ID 165702686)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal indeferiu o indulto natalino [Decreto Presidencial no 11.302/2022] em relação ao furto simples por entender que o agravante não cumpriu a totalidade da pena relativa ao crime impeditivo [ameaça].

Dispõe o art. 11, parágrafo único, do Decreto no 11.302/2022 que:

“Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7o, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do
caput

do art. 1o.”

Conforme bem pontuado pela i. PGJ, o agravante, em 25.12.2022, possuía “
uma condenação por crime de ameaça, previsto no artigo 147, do Código Penal, [...] sendo este crime impeditivo
” (Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça – ID 172411151), de modo que não preenchido o requisito exigido pelo Decreto.

Com efeito, a
“concessão do almejado benefício encontra óbice no parágrafo único do art. 11 do Decreto n. 11.302/2022, o qual estabelece que, enquanto o apenado não cumprir a pena do crime impeditivo do benefício, não será concedido indulto correspondente a crime não impeditivo”
(STJ, HC no 831568/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 16.6.2023). Isso porque a
“interpretação do
Decreto
Presidencial n.
11.302
/
2022
impõe o reconhecimento de que a regra prevista por seu art. 11, parágrafo único, alcança a reunião de condenações criminais distintas, não se limitando às hipóteses de concurso material ou formal”
(TJMT, AgExPe no 1003664-39.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 26.5.2023).

Em caso semelhante, esta Câmara decidiu:

“É inviável a concessão de indulto ao agravante que não cumpriu integralmente as penas relativas aos crimes impeditivos, nos termos do art. 11, caput, do Decreto Presidencial n. 11.302/2022
.”
(AgExPe no 1008858-20.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 21.)

No mesmo sentido: TJMT, AgExPe 1006395-08.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 29.5.2023; AgExPe 1005926-59.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 29.5.2023.

Logo, o agravante não faz jus ao referido benefício.

No tocante ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, Ag no 0000452-14.2018.8.07.0000 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.03.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023